Tribunal: STF
Processo: HC 211752
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. AGRAVANTE DO ART. 62, INC. III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 696.954/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, do Código Penal e no art. 244-B, caput e § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (latrocínio e corrupção de menores).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação da defesa, para absolver o paciente do delito de corrupção de menores, subsistindo a condenação por latrocínio, com pena fixada em 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a existência de provas novas aptas a demonstrarem a não participação do paciente na prática criminosa. Aduzem não terem tido a possibilidade de produzir provas porque o processo correu a sua revelia. Acostam declarações de testemunhas afirmando que, na hora em que ocorrido o delito, o paciente estava na companhia de parentes e amigos comemorando o aniversário de sua enteada. Pontuam ter o paciente emprestado seu veículo para um dos corréus sem o conhecimento de que seria utilizado na prática criminosa. Articulam a insuficiência probatória, pois a delação de corréu foi a única prova utilizada pelo Juízo de origem para fundamentar a condenação. Arguem a ilegalidade da dosimetria da pena, porque ausente motivação idônea a justificar o aumento da pena-base e aplicação da agravante prevista no inc. III do art. 62 do Código Penal.



    6. Requerem, no âmbito liminar, seja garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo desta impetração. No mérito, buscam “a nulidade do V. Acordão do TJSP, com a devida análise da Revisão Criminal impetrada, ou sucessivamente, que se corrija o error in iudicando salientado, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo o Paciente com fulcro nos artigos 386, incisos IV ou V ou VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal, ou ainda, que seja declarada a nulidade do processo de origem, conforme argumentos supramencionados, com a absolvição do Paciente” (e-doc. 1, p. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, assentou a inexistência de prova nova capaz de comprovar a inocência do paciente. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) No caso em testilha, verifica-se que as provas já foram analisadas nesta instância recursal, inclusive em anterior pedido revisional julgado recentemente, no entanto, o presente pleito deve ser conhecido por estar embasado em suposta prova nova de inocência.



    Assim, conhece-se do pleito revisional, contudo, não é caso de seu deferimento.



    Consoante revisão criminal anterior, sob n. 0048444-40.2018.8.26.0000, julgada pelo C. 4º Grupo de Câmaras Criminais, o qual apreciou o pedido revisional realizado pelo ora peticionário, detendo-se na análise do quadro probatório, consignou naquela oportunidade que:



    Infere-se dos autos que, no dia 11 de abril de 2015, por volta das 20h30, na Rua Vinte e Um de Abril, n. 124, na cidade de Taiuva, ADRIANO DE SOUZA ROCHA juntamente com Fábio José Paulino da Cunha, Igor José Okumura e José Luiz Dorigan, todos previamente ajustados e com identidades de desígnios entre si e com os adolescentes Deivid Allan dos Santos Pereira e Jhonatan William Alves Nunes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, tentaram subtrair para si uma quantia em dinheiro pertencente à vítima José Valdeci Navarro, o qual foi alvejado com tiros que o levaram a óbito.



    (...)



    A materialidade delitiva vem devidamente comprovada com a vinda aos autos do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); auto de exibição, apreensão e recolha (fls. 11 e 151/152); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 102), laudos periciais (fls. 21/23, 53/57 e 285/287); além da prova oral juntada aos autos.



    A autoria é inconteste.



    Na fase policial, o acusado não foi encontrado e, em Juízo foi decretada sua revelia, pois, devidamente intimado não compareceu (fls. 597).



    A vítima Lúcia Helena contou que os adolescentes ingressaram no estabelecimento, alegando que queriam comprar um refrigerante. Na sequência anunciaram o assalto e, após falarem algo a vítima, a alvejaram.



    O investigador José Roberto relatou que após recebimento de denúncia anônima dando conta do envolvimento dos acusados Fábio e Igor no crime, conseguiram apurar através de investigações que, estes receberam informações de que a vítima guardava dinheiro no bar, e as repassaram para Adriano e José Luiz, que reuniu os adolescentes para efetuar o assalto. Presenciou o depoimento de Fábio e de José Luiz na delegacia.



    O filho da vítima, Luciano Henrique Pereira Navarro contou que no local, o corpo de seu pai estava no chão e Igor, assustado, dizia que ouviu uma contenda.



    A testemunha Aguinir Pretti contou que todos tinham conhecimento de que a vítima guardava dinheiro no local.



    Ouvido na Vara da Infância e Juventude, o menor Deivid Allan dos Santos confessou a sua participação na empreitada criminosa, assim como dos réus Fábio e José Luiz, e do menor Jhonatan, que alegou ter agido sozinho.



    Em solo policial, Fábio confessou o crime, reconhecendo os acusados Adriano e José Luiz, além dos adolescentes, como os responsáveis pelo delito. 



    Em Juízo, mudou a versão, oportunidade em que negou a participação dos corréus José Luiz e Igor, alegando que foi ameaçado na delegacia, por isso citou seus nomes.



    Na delegacia, o corréu José Luiz confessou a prática criminosa, dizendo que Adriano apenas emprestou o veículo. Já em Juízo, negou o crime, alegando que emprestou sua motocicleta para o adolescente Deivid.



    O corréu Igor negou a prática criminosa, em ambas as oportunidades em que ouvido. Disse que Fábio escutou conversa entre o interrogando e Aguinir, que o convidou para assaltar o bar. No dia dos fatos, ouviu uma discussão, e na sequência, disparos de arma. Depois da prisão, José Luiz disse que levou os adolescentes de carro até o local.



    Não há que se falar em absolvição do apelante se há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pela prova testemunhal. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade em relação ao crime de latrocínio, mantém-se a condenação.



    A confissão do corréu Fábio tem plena validade quando se harmoniza com o contexto probatório, e quando não se exime de sua responsabilidade, como no caso.



    E não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que tenham os demais corréus ou o corréu delator se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o ora peticionário, até porque o réu José Luiz confessou a prática criminosa na fase policial, cometida ao lado do réu Fábio, que também confessou o crime, em ambas as oportunidades em que ouvido, na companhia do acusado ADRIANO.



    Ademais, tal cenário foi devidamente apurado pelo investigador de polícia José Roberto Gibim, que presenciou a confissão de Fábio e José Luiz na fase inquisitorial.



    E não é demais lembrar que depoimentos de policiais, civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.



    O pedido revisional é de ser indeferido, porquanto a matéria foi amplamente analisada nas duas instâncias.



    Assim, atento as diretrizes do art. 59, do Código Penal, a pena foi fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), por conta dos maus antecedentes ostentados pelo réu (processos n. 7000061-89.2006.8.26.0368 e 0007775-18.2013.8.26.0291, conforme fls. 13/15).



    No tocante à alegação de que não houve a caracterização dos maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial, o argumento de que os maus antecedentes teriam sido atingidos pelo período depurador de 05 anos (art. 64, I, do Código Penal) não procede, porquanto tal intervalo afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir os maus antecedentes, aliás, esta posição é adotada por esta E. Câmara, em consonância com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive a questão já teve repercussão reconhecida em 2009 pela Corte Suprema, pendente de julgamento (RE 593.818), conforme consulta ao sítio eletrônico do Colendo Pretório, em 13/08/2020.



    Nesse sentido:



    (...)



    Do mesmo modo, a condenação por crime anterior à prática criminosa, com trânsito em julgado posterior à data do crime em análise, embora não configure reincidência, enseja a valoração negativa a título de maus antecedentes, justificando a elevação da pena-base.



    Nesse sentido:



    (...)



    Em segunda etapa, a presença da agravante disposta no art. 62, III, do CP, elevou a reprimenda em mais 1/6, totalizando 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Bem configurada a referida agravante, destacando que ‘A norma impõe maior severidade na punição daquele que se aproveita de sua autoridade ou de alguém penalmente incapaz para a prática de um delito. Determinar é dar a ordem. É o caso do patrão que ordena a seu empregado que cometa um delito. Instigar é fomentar ideia já existente. É o caso do namorado que, sabendo que a namorada já tem a ideia de matar os pais para poder ficar com a herança, incentiva-a a cometer o homicídio.’ (SILVA, César Dario Mariano da. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 12. ed. Curitiba: Juruá, 2017. v. I. p. 337).



    Em terceira fase, ausentes circunstâncias modificadoras, a pena permaneceu inalterada.



    Não podemos perder de vista que o Magistrado ao estabelecer a reprimenda deve estar atento às medidas necessárias para repreensão e prevenção do crime.



    De igual modo, o regime inicial fechado é o único suficiente para a conscientização da ilicitude da conduta e apto a prevenir a reincidência.



    No caso sob análise, a matéria arguida já foi exaustivamente estudada e julgada, conforme acima explanado, não podendo o peticionário usar a revisão como se fosse um novo recurso de apelação.



    A juntada de declaração particular aos autos da ação revisional não tem o condão de desmerecer o conjunto probatório amealhado aos autos, pois, tal documento não foi produzido sob o crivo do contraditório e, também não contou com a participação do digno representante ministerial, de forma que, destituídos de valor jurídico.



    A prova nova para a revisão criminal deve ser realizada imprescindivelmente sob o crivo do contraditório, assim, simples declarações digitadas pelas testemunhas, ou ainda, que seja realizada em cartório com firma reconhecida, não se presta a fundamentar pedido revisional, até mesmo, porque não se sabe sob quais circunstâncias tais declarações foram redigidas.



    A dosimetria penal e o regime imposto tampouco merecem qualquer reparo, porquanto fundamentadamente fixados (art. 59, do CP), conforme acima retratado. Portanto, uma vez que a prova produzida é destituída de valor jurídico, outro não poderá ser o desfecho que não seja o indeferimento do pedido revisional.” (e-doc. 4, p. 18-26; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando a impossibilidade de reexame de provas:



    “(...) Os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.



    Nesse caso, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via agusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da insuficiência probatória, tal como pretendem os impetrante.



    Neste caso, o conjunto probatório mostrou-se robusto para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, destacando o depoimento de um dos investigadores de polícia responsável pela apuração do crime, apontando o paciente como o responsável pelo aliciamento dos adolescentes.” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos).



    11. Ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente na delação do corréu Fábio, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Além da referida delação, considerou-se também o depoimento prestado por investigador de polícia que acompanhou a apuração do caso.



    12. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ. 3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 193.667-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Homicídio. 3. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para substituir o juízo condenatório da instância ordinária. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.760-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária, em Apelação e em Revisão Criminal, concluiu pela suficiência de provas que embasaram a condenação da paciente pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 2. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que ‘é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.931-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 218.884-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    13. Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, a análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão. Conforme se verifica na decisão proferida pelo Ministro Relator no STJ, o paciente já foi beneficiado com a redução das penas ao patamar mínimo legal. Eis o trecho da decisão:



    “Feitas essas ponderações, constata-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal considerando as circunstâncias e consequências do delito, a personalidade do acusado (fls. 17 do apenso), seus maus antecedentes (fls. 13 do apenso) e conduta social, bem como os demais elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (e-STJ, fl. 64).



    Com a devida vênia, a sentença, embora mencione a presença de circunstâncias judiciais negativas, não há elementos que permitam identificá-las, razão pela qual é necessário redimensionar a sanção nesta primeira etapa do cálculo, estabelecendo-a no mínimo legal.



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...)



    Diante disso, reduzo a pena-base para o mínimo legal, passando a ser de 20 (vinte) anos de reclusão. A pena pecuniária também deve ser fixada no menor patamar previsto, qual seja, de 10 (dez) dias-multa. Mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) na segunda etapa e ausentes causas especiais que aumentem ou diminuam a pena na terceira fase, fixo a sanção definitiva em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão condenatório.



    Por todo o exposto, nego seguimento a este habeas corpus. De ofício, concedo a ordem para reduzir a pena imposta ao paciente, nos termos acima descritos.” (e-doc. 8, p. 6-7).



    14. Uma vez alcançada a providência postulada, neste ponto, especificamente, tem-se a prejudicialidade do pedido. 



    15. Tampouco prospera o pleito de exclusão da agravante prevista no art. 62, inc. III, do Código Penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    16. Tendo sido concluído pelas instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e provas, a maior reprovabilidade do comportamento do paciente por ter instigado ou determinado inimputáveis a praticar o crime, alcançar conclusão diversa também demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator